Tribunal: TJSP
Processo: 2053555-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2053555-
97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIVA
MARIA NASCIMENTO BALDINI, ANA LUCIA PAGLIARI GROSSKLAUSS, ANA
MARIA GALEGALE, ANA MARIA RODRIGUES, ANTONIO LUIZ FERREIRA,
CARLOS LUCIO BEJA, CLEIDE DE FATIMA GUERRA RODRIGUES, DORIVAL
DE CAMARGO, DULCINEA MESSIAS CORREIA PEDROSO, ELISABETE DOS
SANTOS MIRANDA, ELZA KINUKO KOHARA, GILDEVANE MARIA DE
OLIVEIRA CASTRO, ILDA SOUZA GOMES DA SILVA, JAIRO DOS SANTOS
HEITOR, LÁZARA MARIA MORAES DE CAMARGO, MARIA APARECIDA DE
SOUZA, MARIA DE LOURDES SALGADO NOBREGA, MARIA HELENA DA
SILVA, MARIA VIRGINIA FRASSETTO GIOLO, MARISA APARECIDA
BONAFE,
NILZETE
PEREIRA
VIANA
RODRIGUES
NOVO,
RAQUEL
GONZALES COSTA PARTEL, RITA DE CASSIA ARCURIO LANDINI, ROSA
MARIA DA SILVA SIQUEIRA, RUBENS MARTINS DA SILVA, SANDRA LUCIA
PRATES SILVA, VALERIA APARECIDA PASSAGLIA MONTEIRO e VERA
LUCIA MORAIS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, vencida a 3a Juíza com declaração. de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.805
AGRAVO No: 2053555-97.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTES: DIVA MARIA NASCIMENTO BANDINI E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo. Rejeição de impugnação ao cumprimento de
sentença de ação ordinária. Fixação de verba honorária
descabida. Precedentes. Recurso desprovido.
Agravo interno contra a Decisão Monocrática de págs. 183/187,
interposto sob fundamento de que levando-se em consideração que no caso dos autos
houve impugnação, conforme expressamente afirmado pelo v. acórdão recorrido,
evidente que são devidos honorários advocatícios, a impor fixação em porcentagem
sobre o proveito econômico obtido.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do
Conselho Superior da Magistratura no 37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau,
estabelecido pelo Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo
Provimento CSM No 2.560/2020 22 de maio de 2020, divulgado a partir do dia 26 de
maio de 2020 no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
estabelece sistema especial de trabalho no TJSP em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias para a pretendida
reconsideração, como deflui do voto que passo a proferir.
Não há motivo para alterar a decisão monocrática proferida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento, e que passa a integrar este julgamento:
Pontuo ser descabida a fixação de honorários
advocatícios em casos deste jaez na esteira do decidido no julgamento
do REsp no 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou
não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos
e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.
Nesse sentido, aliás, editada a Sumula 519, E. STJ: Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios.
Observo não ter sido alterado o entendimento com o advento do novel
Código de Processo Civil1, como se infere em recente julgado no E.
Superior Tribunal de Justiça:
1 Que estabelece, no artigo 85, §1o: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À
EXECUÇÃO. SÚMULA 519/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os
autos, na origem, de Agravo de Instrumento em Impugnação à
Execução de Sentença visando à fixação de honorários. O
acórdão negou provimento ao agravo invocando a Súmula
519/STJ. 2. Com o julgamento do REsp 1.134.186/RS, foi
firmada a tese de que não são cabíveis honorários advocatícios
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
(Tema 408/STJ). 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está
em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual
não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4.
Recurso Especial não conhecido2.
Sobre o tema, é conferir, ainda, neste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - cumprimento de sentença -
execução de multas aplicadas por litigância de má-fé - decisão
recorrida que rejeitou a impugnação apresentada pelo
executado (...) não incidem honorários advocatícios quando
ocorre a rejeição de impugnação apresentada pela parte
executada - inteligência das Súmulas 517 e 519, do STJ
entendimento não alterado com a nova ordem - ato atentatório
à dignidade da justiça por parte do agravante, na forma do art.
774, II, do CPC, não caracterizado - decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido3. (destaquei)
É dizer, já em repetição, não se entrevê pertinência na fixação de
2 REsp no 1.812.245/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/06/19.
3 Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000, rel. Des. Moreira Viegas, j. 05/02/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária no caso em voga, cabível apenas quando acolhida a impugnação, ainda
que parcial.
Nesse sentido, confira-se ainda nesta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES
ESTADUAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO
REJEIÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Decisão que rejeitou a
impugnação a apresentada pela agravada e deixou de condenar ao
pagamento de honorários advocatícios Pleito de reforma da decisão
Não cabimento Fixação de honorários advocatícios em cumprimento
de sentença que só se justifica diante da extinção total ou parcial da
execução Hipótese dos autos em que a impugnação foi rejeitada,
continuando a execução Decisão que não tem natureza de sentença
Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido4.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença
Impugnação Rejeição Honorários advocatícios Inadmissibilidade
Súmula 519 do STJ e Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS
Representativo da controvérsia não derrogado pela vigência do Novo
Código de Processo Civil Recurso improvido5.
Mantenho, pois, a decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução No 772/2017).
Nego provimento ao agravo.
4 Agravo de Instrumento no 2233077-55.2018.8.26.0000, rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 04/12/18.
5 Agravo de Instrumento no 2201075-66.2017.8.26.0000, rel. Des. Alberto Gentil, j. 28/11/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BORELLI THOMAZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19232
Agravo Interno Cível no 2053555-97.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Diva Maria Nascimento Baldini, Ana Lucia Pagliari
Grossklauss, Ana Maria Galegale, Ana Maria Rodrigues, Antonio Luiz
Ferreira, Carlos Lucio Beja, Cleide de Fatima Guerra Rodrigues, Dorival
de Camargo, Dulcinea Messias Correia Pedroso, Elisabete dos Santos
Miranda, Elza Kinuko Kohara, Gildevane Maria de Oliveira Castro, Ilda
Souza Gomes da Silva, Jairo dos Santos Heitor, Lázara Maria Moraes de
Camargo, Maria Aparecida de Souza, Maria de Lourdes Salgado Nobrega,
Maria Helena da Silva, Maria Virginia Frassetto Giolo, Marisa Aparecida
Bonafe, Nilzete Pereira Viana Rodrigues Novo, Raquel Gonzales Costa
Partel, Rita de Cassia Arcurio Landini, Rosa Maria da Silva Siqueira,
Rubens Martins da Silva, Sandra Lucia Prates Silva, Valeria Aparecida
Passaglia Monteiro e Vera Lucia Morais
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo interno interposto contra r.
decisão monocrática do eminente relator que não conheceu do agravo de
instrumento, sob o fundamento de inadmissibilidade por ferir
jurisprudência sedimentada do STJ.
Com a devida vênia, pelo meu voto, o recurso de
agravo de instrumento não é inadmissível, sendo possível, em tese, ser
provido.
O agravo de instrumento foi interposto contra a
decisão de 1o grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
sem condenação do impugnante, ora agravado, em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios.
Com efeito, não se desconhece o entendimento
contido na Súmula no 519 do STJ, tampouco aquele firmado no julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.134.186/RS),
ambos no sentido de que apenas na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
Contudo, tal entendimento foi adotado à época da
vigência do CPC de 1973, o que difere do caso concreto que trata de
impugnação ao cumprimento de sentença iniciado já na vigência do novo
regramento processual que foi expresso ao dispor que a verba honorária é
devida na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não e nos recursos interpostos (art. 85,
§ 1o do CPC).
A propósito:
“AGRAVO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença.
Honorários Advocatícios. 1. Decisão que fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico.
Cabimento.
Inaplicabilidade
da
Súmula 519 do C. STJ. Nova regulamentação
sobre a matéria. Cumprimento de Sentença que
teve início após a entrada em vigor do novo CPC.
Art. 85, § 1o do CPC. 2. O cumprimento de
sentença teve seu início em 2017 (fls. 15/17),
após a entrada em vigor do novo CPC, que
disciplina expressamente a respeito não podendo,
portanto, ser adotado antigo entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula n. 519 que, à época da vigência do
CPC/73, estava em plena aplicação, o que na
hipótese dos autos não corresponde à verdade. A
citada súmula n. 519 do C. STJ, invocada pelo
agravante, publicada em 02.03.2015 perdeu
eficácia diante do art. 85, § 1o, do CPC/2015, que
trouxe nova regulamentação para a matéria,
expresso a dispor que os honorários advocatícios
são devidos na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não e nos recursos interpostos 3.
Recurso não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2045638-95.2018.8.26.0000; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz -
1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data
de Registro: 17/04/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Interposição contra decisão que rejeitou a
impugnação sem condenação em honorários
advocatícios

Impossibilidade

Nova
regulamentação
sobre
a
matéria
prevista
expressamente no art. 85, § 1o do CPC/2015, a
afetar o anterior entendimento contido na Súmula
519 do STJ Recurso provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2224595-55.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Serra Negra -
1a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
06/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo interno para permitir o processamento do agravo de instrumento.
ISABEL COGAN
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
10C7307B
7
10
Declarações de
Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
10C76E39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2053555-97.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.